Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-46.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de nulidade de CDAs lançadas para a cobrança de ICMS declarado e não pago – Não cabimento – Decadência e prescrição – Causas de extinção do crédito tributário que não se confundem – Incidência dos artigos 150, § 4o,

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Pedido de nulidade de CDAs lançadas para a cobrança de ICMS declarado e não pago – Não cabimento – Decadência e prescrição – Causas de extinção do crédito tributário que não se confundem – Incidência dos artigos 150, § 4o, 173, inciso I, e 174 do Código Tributário Nacional – Não ocorrência de prazo decadencial e nem tampouco do lustro prescricional – Apelação da parte embargante não provida.